Tribunal: TJES
Processo: 5000584-87.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000584-87.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ALAN DIEGO LIMA BETTCHER
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. ADUZ A PARTE AUTORA QUE FIRMOU CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL JUNTO AO RÉU E OS VALORES DAS PARCELAS VÊM SENDO DEBITADOS DE SUA CONTA-CORRENTE. ADUZ QUE EM SETEMBRO/2022 SURPREENDEU-SE COM TENTATIVA DO RÉU EM DEBITAR VALOR MUITO SUPERIOR À PARCELA QUE VENCERIA NAQUELE MÊS E, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE FUNDO, O PAGAMENTO FOI ESTORNADO E SEUS DADOS LANÇADOS NO ROL DE MAUS PAGADORES. DIANTE DISSO, PUGNA PELA BAIXA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
A SENTENÇA RECORRIDA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, ARBITRANDO EM R$10.000,00 O VALOR DA INDENIZAÇÃO.

RECURSO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E A REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR OU, ALTERNATIVAMENTE, MINORAÇÃO DA MULTA E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NO TOCANTE À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ESTA DEVE SER REJEITADA, POIS O NOME DO BANCO RÉU FIGURA COMO CREDOR NA INSCRIÇÃO LANÇADA NO SERASA. QUANTO À NEGATIVAÇÃO, ENTENDO QUE FOI INDEVIDA, MOTIVADA POR COBRANÇA INDEVIDA, EM VALOR MUITO SUPERIOR AO CORRETO. O BANCO RÉU, EM SUAS MANIFESTAÇÕES, NÃO ELUCIDA A RAZÃO PELA QUAL TENTOU-SE DEBITAR VALOR TÃO ACIMA DO PREVISTO NO CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO JUNTADO À RÉPLICA. ASSIM, NÃO HÁ DE SE FALAR EM REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR OU IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. NO QUE DIZ RESPEITO AO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
ACERCA DO PEDIDO DE
REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES, FORAM OBSERVADOS
OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A MULTA FOI FIXADA COM PARCIMÔNIA, EM R$200,00 (DUZENTOS REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, BEM COMO FOI CONCEDIDO PRAZO SUFICIENTE PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CASO ESTA ATINJA MONTA ELEVADA, TAL FATO SE DARÁ EM RAZÃO DO PERÍODO EM QUE PERDUROU O DESCUMPRIMENTO. ASSIM, É PRUDENTE A MANUTENÇÃO DAS
ASTREINTES
NO MONTANTE FIXADO NA DECISÃO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)